Tribunal: TJDFT
Processo: 0718834-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DESPACHO Em consulta os autos principais, verifica-se que no dia 17 de dezembro de 2021, o juízo proferiu decisão em que extinguiu a ação em relação aos réus KILZE BEATRIZ MONTES SILVA, CLÁUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO, KARLA CRISTINA MONTES, ALEXANDRE LINO FREITAS, ANDRÉ LUIZ NEIVA RIZZO, LUCIANA PINHEIRO CAIRES RIZZO, TATIANA RODRIGUES DRUMOND, MARCELINO TEIXEIRA DE CARVALHO, EMILTON MENDES e WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA. Referida decisão é objeto do agravo de instrumento n. 0703239-33.2022.8.07.0000, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO. Desta foram, ante a evidente prejudicialidade do agravo n. 0703239-33.2022.8.07.0000 em relação a este recurso, determino a suspensão, até a solução da questão prejudicial. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator